Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-75.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711507-75.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: BRUNO OLIVEIRA RAMOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por BRUNO OLIVEIRA RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, que, nos autos da ação penal n° 0707164-70.2023.8.07.0010, indeferiu pedido de suspensão do processo, até o julgamento do recurso especial interposto pela Defesa (ID 67755912). Em suas razões recursais (ID 67755923), a Defesa sustenta que deve ser atribuído efeito suspensivo a recurso especial interposto contra acórdão que manteve a pronúncia do recorrente, tendo em vista a plausibilidade da tese jurídica nele sustentada. Menciona que o que se busca, na insurgência extraordinária, é a desconstituição da prova produzida, porquanto contrária à legislação processual penal. Faz menção à disciplina prevista no artigo 995, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, aplicando-se o § 5° do art. 1.029, bem como o parágrafo único do art. 955, ambos do CPC, inclusive para manter suspenso o andamento do processo principal em primeira instância até o julgamento final do Recurso Especial interposto. A 8a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (ID 67839271). Brevemente relatados, decido. O recurso é manifestamente inadmissível. As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão taxativamente previstas no artigo 581, do Código de Processo Penal, rol no qual não é contemplada a insurgência contra decisão que negue a atribuição de efeito suspensivo a recurso ou a mera suspensão dos autos principais até o julgamento de recurso de natureza extraordinária. Sobre o tema, confira-se julgado desta Casa: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE NO CASO. PRETENSÃO DE DISCUTIR DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de realização de perícia documental. II – Questão em análise: 2. A questão em análise se resume em avaliar o cabimento do recurso e, no mérito, a pertinência do pedido. III – Razões de decidir: 3. O rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, inadmitindo ampliação por analogia; mas apenas interpretação extensiva (Precedentes: REsp 1628262/RS e REsp 1078175/RO, STJ). 4. Não se encontrando a decisão vergastada dentre as hipóteses taxativas do artigo 581 do Código de Processo Penal, não sendo possível inseri-la sequer por interpretação extensiva e, não havendo ilegalidade flagrante ou outra nulidade a ser reconhecida de ofício, o recurso não deve ser conhecido por ausência do pressuposto processual objetivo da adequação. IV – Dispositivo: 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1949747, 0720803-16.2022.8.07.0003, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024 - g.n.) Outrossim, consoante destacado pelo d. Juízo de origem, a pendência de recursos especial ou extraordinário, interpostos contra a decisão de pronúncia, não impedem a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 67755936). Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso em sentido estrito, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator